Tribunal: TJDFT
Processo: 0744346-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. REMOÇÃO DA RESTRIÇÃO EFETIVADA NO CURSO DO PROCEDIMENTO ANTERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO.

1. Convertida a busca e apreensão em execução, deixa de subsistir o fundamento legal que deu ensejo à restrição judicial do veículo objeto da alienação fiduciária. Daí porque não configura error in procedendo, a determinação de levantamento da restrição aposta por meio do sistema RENAJUD.

2. Em sede de execução, cita-se o devedor para adimplir voluntariamente a dívida no prazo legal. Não realizado o pagamento, determina-se a penhora, avaliação e intimação. Decerto a parte exequente pode formular pedidos de natureza cautelar, mas necessita, para tanto, além de requerê-los expressamente, demonstrar o preenchimento dos requisitos legais.

3. Agravo de instrumento não provido.